Tribunal: STF
Processo: ARE 1368034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.838/15. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N° 21. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DIREITO DE PETIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XXXIV, alínea “a”, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, entendeu que: "o pagamento da aludida taxa não constitui requisito de admissibilidade dos recursos, nada obstante o seu não pagamento configure infração administrativa e enseje a criação do débito em dívida ativa, consoante disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei 15.838/15". É indiscutível que a empresa não poderá ter seu direito de petição restringido, uma vez que tal conduta afronta a Constituição Federal. Todavia, não há como prosperar a tese autoral, que busca esquivarse definitivamente do pagamento da Taxa estabelecida pela Lei 15.838/15, uma vez que se trata de um serviço público específico e indivisível. Portanto, a exação está em conformidade com a Constituição, que preceitua:



    (...)



    Por sua vez, dispõe a Lei 15.838/15: 



    Art. 1º A Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público tem como fato gerador: II - a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. (...) Art. 3º O serviço público a que se refere o inciso II do art. 1º desta Lei considera-se I – utilizado pelo contribuinte: a) efetivamente, quando por ele usufruído, a qualquer título. (...) II – específico, quando possa ser destacado em unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou necessidade pública. III – divisível, quando suscetível de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.



    Ressalte-se, que os serviços prestados pelos Entes Públicos poderão ser cobrados através de taxa, na forma em que disciplina a Constituição Federal. Caso contrário, o atendimento às demandas da população se tornaria ainda mais difícil, considerando as despesas oriundas de tais serviços. Assim, através da compatibilidade acima demonstrada entre a norma debatida e a Lei Suprema, acolho os argumentos apelantes, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança apreciada, uma vez que não configura requisito para admissibilidade de recurso no âmbito administrativo, Portanto, não se aplica a Súmula Vinculante N° 21.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente